Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-15.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002623-15.2012.8.14.0046

APELANTE: DECIO JOSE BARROSO NUNES, MARIA LURDES MOREIRA COSTA, ROSS MARY MOREIRA COSTA

APELADO: ISAC SANTOS LIMA, ALBERI FREIRE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002623-15.2012.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: DECIO JOSÉ BARROSO NUNES, MARIA LURDES MOREIRA COSTA ROSS MARY MOREIRA COSTA
(ADVS. MIGUEL SZAROAS NETO E MOISES NORBERTO CORACINI)

APELADOS: ISAAC SANTOS LIMA E ALBERI FREIRE LIMA
(ADV. TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DÉCIO JOSE BARROSO NUNES, MARIA LURDES MOREIRA COSTA
e
ROSS MARY MOREIRA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que julgou procedente
ação monitoria
ajuizada por Isaac Santos Lima e Alberi Freire Lima.

DÉCIO JOSE BARROSO NUNES, MARIA LURDES MOREIRA COSTA e ROSS MARY MOREIRA COSTA
– pleiteiam a nulidade da sentença
“por ausência de fundamentação, por violação à legislação federal e princípios que dizem respeito a necessidade de fundamentação das decisões passíveis de ônus as partes, sob pena de caracterizar ofensa literal, brutal e direta aos arts. 489, = 1º, incisos I, II e III do NCPC e art. 93, IX do CF”.
No mérito, pugna pela reforma da sentença,
“sob pena de negativa de vigência dos artigos 573, 267, 264, 295, paragrafo único, inciso I, do C?C/73 e atual 485, inciso IV, do atual CPC, acolhendo as razões da apelação e julgando extinto a ação monitória, sem julgamento de mérito”.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.736.319).

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002623-15.2012.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: DECIO JOSÉ BARROSO NUNES, MARIA LURDES MOREIRA COSTA ROSS MARY MOREIRA COSTA
(ADVS. MIGUEL SZAROAS NETO E MOISES NORBERTO CORACINI)

APELADOS: ISAAC SANTOS LIMA E ALBERI FREIRE LIMA
(ADV. TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V O T O

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Considerando a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, creio ser de curial importância resgatar os exatos termos do ato impugnado:

“(...)

Rejeito as preliminares arguidas, pois inexistentes fundamentos que impossibilitem a análise meritória, o polo ativo é legitimo para requerer ao juízo pagamento tendo em vista que a posse dos títulos de crédito é justificante, no que tange a cumulação de títulos esta é perfeitamente cabível, até em atenção ao princípio da economia processual e por fim vejo que as cártulas originais foram acostadas aos autos.

Tenho que a pretenso autoral merece ser acolhida.

Compulsando os autos, verifico que restou devidamente realçado o crédito pertencente à requerente derivado de título escrito sem eficácia executiva, representado pelo Titulo de Crédito acostado às fls.10.

Incumbe ao réu a demonstraço da ocorrência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, de vez que, quedando-se inerte em evidenciá-los de forma efetiva.

Ademais,

o fato alegado de que a contraprestação do avençado não foi realizada, qual seja a entrega da madeira em sua totalidade, não resta provada.

Em sendo assim, no tendo a parte demandada se desincumbido de rechaçar de forma efetiva as alegaçes da exordial e tendo os túlos de crédito representaço de um negócio juridico válido e licito, forçoso concluir pela procedência da aço.

III – DISPOSITIVO

Resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC,
julgo PROCEDENTE, o pedido formulado com a inicial para condenar o requerido

a pagar ao Requerente a quantia devida a ser apurada em execuço
,
corrigida monetariamente desde o inadimplemento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citaço, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, §2º, do CPC.

Tendo em vista que a parte autora juntou os títulos em documentos originais, perde a necessidade de julgamento do agravo, que deverá ser arquivado com baixa na distribuiço.

Condeno também o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenaço”.

Como destacado no relatório, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. E entende-se que tem razão a parte Apelante, porquanto a sentença não enfrentou questões importantes e cuja análise era necessária para a adequada solução da lide, uma vez que não tratou de nenhum doa argumentos apresentados nos embargos monitórios, - impossibilidade de cumulação de títulos, ilegitimidade ativa e o fato de que houve apresentação das cartulas em fotocopia, descumprimento do acordo por parte do apelado o que, ao seu ver, justificaria o não adimplemento dos valores.

Destaque-se que compete ao julgador, ainda que de forma sucinta, enfrentar as questões aventadas pelas partes, visto que as decisões judiciais devem ser minimamente fundamentadas, na forma do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, art. 11, caput e 489, § 1º, ambos do CPC.

Ao analisar o art. 489, § 1º do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero lecionam:

“Fundamentação. A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo (art. 5º, LIV, CF). Na fundamentação o juiz deve analisar o problema jurídico posto pelas partes para sua apreciação. Refere o Código, a esse propósito, que tem o juiz de analisar as questões de fato e de direito (art. 489, II, CPC). Fundamentar significa dar razões - razões que visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na perspectiva da tutela dos direitos - a justificação das decisões constantes da fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões serve como ferramenta para o adequado funcionamento do sistema jurídico. A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar- se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC)”.
(Novo código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 492).

Sobre a importância da fundamentação, o ensinamento de Carla da Silva Mariquito:

“A função do dever de fundamentar varia quando considerada relativamente às partes ou ao juiz e o Judiciário. Quanto às partes o dever de fundamentar as decisões judiciais terá a função de persuasão, ou seja, deverá convencê-las a respeito da justiça da decisão; deverá ser clara o suficiente para, de modo que seus defeitos possam ser facilmente observados e impugnados; e individualizar o conteúdo e o alcance das decisões. Em relação ao juiz, a função, é proporcionar ao tribunal, em uma situação de recurso, a possibilidade de bem avaliar o conteúdo da fundamentação e decidir se vai ou não reformá-la. Do mesmo modo, a fundamentação exerce uma função muito importante com relação a formação e uniformização da jurisprudência”
(MARIQUITO, CARLA DA SILVA. Fundamentação das decisões judicias: sua importância para o processo justo e seu “desprezo” numa sociedade que tem pressa. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 104, setembro 2012).

Deste modo, forçoso reconhecer que a sentença carece de fundamentação, pois, do modo como proferida, acabou por prestar deficitária jurisdição, em especial à Apelante, que teve diversas das suas alegações desconsideradas para a solução do litígio.

Portanto, sendo nítida a falta de fundamentação da sentença, é caso de declarar a sua nulidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGamento de valores devidos pela prestação de serviços contábeis. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E cerceamento do direito de defesa. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA PONTO CONTROVERTIDO (EXCESSO DE COBRANÇA) ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JUÍZO SINGULAR QUE DEIXA DE ENFRENTAR ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA RÉ QUE, SE ACOLHIDAS, PODERIAM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. OFENSA AO ART. 93, INC. IX DA CF E ARTS. 11 E 489 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, OBSERVADO O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00088176820198160001 Curitiba 0008817-68.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 02/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. 1- A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2- De acordo com o artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III) e que 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador' (inciso IV), o que ocorreu no presente caso. 3- Deve ser desconstituída a sentença que rejeitou os embargos monitórios, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte embargante, apresentando apenas uma fundamentação genérica para a sua rejeição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.
(TJ-GO - APL: 00443737720178090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019)
.

No mais, a deliberação, neste momento, sobre as questões debatidas no presente apelo culminaria em clara supressão de instância, visto que, conforme já mencionado, algumas das alegações do Apelante sequer foram enfrentadas na origem.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso e declarar a nulidade da sentença, devendo o Juízo de origem proferir novo julgamento, observado o dever de fundamentação, conforme exposto na presente decisão, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024